Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. DEVER DE PAGAR. MANTIDO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DISCUTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Verificado o inadimplemento dos termos do Acordo Extrajudicial firmado entre as partes, a ausência de manifestação da Fazenda Pública não elide o dever dos devedores de cumprir com as obrigações assumidas.
4. Recurso conhecido e não provido.